Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712902-14.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA, MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP EMBARGADO: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP, ELISMAR DOS SANTOS BERTOLDO, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.